Tribunal: TJMT
Processo: 1004970-66.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004970-66.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADRIANO DOS SANTOS - CPF: 012.544.631-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal.
Itcd
. Prescrição. Termo inicial. Constituição definitiva do crédito tributário. Prazo quinquenal não configurado. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo ente estadual contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição do crédito tributário referente ao ITCD inscrito na CDA n. 2020726583 e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando ainda o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o crédito tributário de ITCD encontra-se prescrito, à luz do termo inicial do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN, considerando a data da constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal.

III.
Razões de decidir

3.
O prazo prescricional para a propositura de execução fiscal tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN.

4.
Tratando-se de ITCD lançado de ofício, a prescrição não se conta da data do vencimento do tributo, mas sim da data da constituição definitiva, conforme previsto na CDA.

5.
A constituição definitiva do crédito ocorreu em 28.1.2020 e a execução fiscal foi ajuizada em 26.3.2021, dentro, portanto, do prazo quinquenal.

6.
O despacho que ordena a citação, conforme o art. 240, § 1o do CPC, retroage à data da propositura da ação, produzindo efeitos interruptivos da prescrição desde então.

7.
Deve ser reconhecida a tempestividade da pretensão executiva, afastando-se a prescrição indevidamente declarada na sentença.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo prescricional para a cobrança judicial de crédito tributário lançado de ofício inicia-se com a constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN.

2.
A propositura da execução fiscal dentro do quinquênio contado da constituição definitiva impede o reconhecimento da prescrição.

3.
O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, com eficácia retroativa à data do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC,
arts
. 240, § 1o, e 802, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, j. 10.4.2024; TJMT, N.U 0008470-36.2016.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21.8.2024; TJMT, N.U 1014518-88.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra
a sentença que reconheceu a prescrição total dos créditos tributários executados e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, condenando ainda o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados de forma escalonada.

Em suas razões recursais, o apelante alega que não ocorreu a prescrição do crédito tributário inscrito na CDA n. 2020726583, pois a prescrição não se inicia na data do vencimento do tributo, mas sim da constituição definitiva do crédito, ocorrida em 28.1.2020. Sustenta que a execução foi ajuizada em 26.3.2021, portanto dentro do quinquênio legal previsto no art. 174 do CTN.

Afirma que houve equívoco na sentença ao considerar tratar-se de ICMS sujeito a lançamento por homologação, quando, na realidade, o
crédito decorre de ITCD lançado de ofício. Defende que, enquanto em curso o processo administrativo tributário, a exigibilidade do crédito está suspensa e não corre o prazo prescricional.

Aduz, ainda, que a condenação em honorários advocatícios foi indevida, uma vez que não havia advogado constituído pela parte executada nos autos.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição e reformar a sentença recorrida.

(Id
311407867
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia do recurso centra-se na discussão sobre a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva dos créditos tributários no presente caso.

Da análise dos autos, verifico que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em 26.3.2021 visando ao recebimento de
crédito tributário consubstanciado na CDA n. 2020726583, referente a ITCD, no valor total de R$ 58.655,82.

O juízo de origem reconheceu, de ofício, a prescrição total dos créditos tributários inscritos na CDA n. 2020726583, entendendo que, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo prescricional de cinco anos deveria ser contado a partir da data do vencimento, razão pela qual extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Contra essa sentença recorre o apelante alegando que não houve a ocorrência de prescrição, pois o crédito em execução decorre de ITCD lançado de ofício, e não de ICMS sujeito a homologação, de modo que o prazo prescricional não se inicia na data do vencimento, mas apenas da constituição definitiva do crédito tributário, a qual ocorreu em 28.1.2020. Sustenta, ainda, que a execução fiscal foi ajuizada em 26.3.2021, dentro, portanto, do quinquênio previsto no art. 174 do CTN, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

A respeito da sistemática da prescrição quinquenal, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, e, haja vista que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional no que concerne a interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
no 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedo
r.

(Destaquei).

Além disso
, nos termos do
s

art
s
. 240, §1o e 802, parágrafo único, ambos
do CPC, a interrupção da prescrição
operada pelo despacho que ordena a citação retroagirá à data da propositura da ação:

Art. 240 - §1o.
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no §2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Dessa forma, considerando que não se verifica a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inicial da prescrição dos créditos tributários a constituição definitiva pela via administrativa que, conforme a CDA n.
2020726583
, ocorreu em
28.
1
.20
20
.

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (
28.
1
.20
20
) e o despacho inicial que determinou a citação da parte executada,
cuja eficácia retroage à data da propositura da ação
(
26.3.2021
) não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO
EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a con
tar da data da sua constituição
.
(TJMT – N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, C
âmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, Rel.
Des.
L
uiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 10
.4.
2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

2. Recurso provido
.
(N.U 0008470-36.2016.8.11.0015,
C
âmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, R
odrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 21
.
8
.2024
)
.

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESPACHO CITATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição de crédito tributário representado por Certidão de Dívida Ativa, com extinção do feito nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2.A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário
encontra-se
prescrito, considerando o marco temporal da sua constituição definitiva e o ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. O prazo prescricional para a execução fiscal de créditos tributários inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 174 do CTN.

4. Sendo a execução fiscal ajuizada após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo de prescrição quinquenal é interrompido com o despacho que ordena a citação do devedor, retroagindo à data do
ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, § 1o do CPCc/cart. 174, inciso I, do CTN.

5.Não decorrido o prazo prescricional entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e oajuizamentodo executivo fiscal, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário referente a ISSQN começa a contar da data da sua constituição definitiva e é interrompido pelo despacho que ordena a citação na execução fiscal, retroagindo à data do ajuizamento. 2. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva quando não evidenciado o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173 e 174; CPC, art. 240, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.647.866/RO; TJMT, N.U 1002869-90.2020.8.11.0015.
(N.U 1014518-88.2020.8.11.0003,
C
âmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, R
odrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 26
.
2
.2025
)
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reformar a sentença recorrida, de modo a afastar a prescrição
quinquenal dos créditos tributários e determinar o regular processamento da pretensão executiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025